Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-21.2025.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-21.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ROSENILDES MARIA PEREIRA SOARES - CPF: 002.822.321-76 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (APELADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSE AMPARADA EM LIMINAR REVOGADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL SUBSISTENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. FIADORA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM.
SOLIDARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilso
Bodanese
e
Rosenildes
Maria Pereira Soares em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança de arrendamento rural ajuizada por Gustavo Henrique
Scalabrin
, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 420.916,32 pelo período de novembro de 2021 a setembro de 2024, em razão do uso e exploração econômica de imóvel rural cujos direitos contratuais foram sub-rogados ao apelado por ocasião da aquisição do bem. Os apelantes sustentam, preliminarmente, a suspensão do feito por prejudicialidade externa e a prescrição trienal das parcelas anteriores a abril de 2022 e, no mérito, a legitimidade da ocupação por amparo em liminares judiciais posteriormente revogadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação anulatória já julgada improcedente em primeira instância configura prejudicialidade externa apta a suspender o feito; (
ii
) estabelecer se a pretensão de cobrança sujeita-se ao prazo prescricional trienal para aluguéis ou ao quinquenal para dívidas líquidas em instrumento particular; (
iii
) verificar se a posse amparada em liminares revogadas afasta a obrigação de pagamento pelo período de exploração econômica do imóvel; e (
iv
) definir a extensão da responsabilidade da fiadora que renunciou ao benefício de ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão por prejudicialidade externa exige nexo de dependência lógica direto entre as causas, inexistente quando a ação anulatória versa sobre direito real e a demanda de cobrança tem por objeto obrigação contratual de natureza pessoal,
sendo que a ação anulatória já foi julgada improcedente em primeira instância e o recurso especial pendente não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do CPC.

A obrigação decorrente de contrato de arrendamento rural escrito com valor definido configura dívida líquida constante de instrumento particular, sujeitando-se ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que prevalece sobre o prazo trienal para aluguéis pelo critério da especialidade, sendo que a ação foi ajuizada em abril de 2025 para cobrar parcelas vencidas a partir de novembro de 2021, sem que tenha transcorrido o prazo prescricional.

As decisões liminares possuem natureza precária, nos termos do art. 296 do CPC, não extinguindo obrigações contratualmente assumidas, respondendo a parte beneficiada pelos prejuízos causados caso sua pretensão seja ao final julgada improcedente, conforme o art. 302 do CPC, sendo incontroversa a exploração econômica do imóvel na atividade de pecuária extensiva durante todo o período cobrado.

A exploração econômica de bem alheio sem contraprestação configura enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil, e o arrendatário que efetua pagamentos parciais reconhecendo tacitamente a dívida não pode posteriormente negá-la sem incorrer em comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

A fiadora que renuncia expressamente ao benefício de ordem responde solidariamente pela integralidade da obrigação, nos termos do art. 828, I, do Código Civil, não tendo sido demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dessa responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

A prejudicialidade externa não se configura quando a ação anulatória foi julgada improcedente em primeira instância e o recurso especial pendente não possui efeito suspensivo automático.

A pretensão de cobrança fundada em contrato de arrendamento rural escrito sujeita-se ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por configurar dívida líquida constante de instrumento particular.

A posse amparada em liminares posteriormente revogadas não afasta a obrigação de pagamento pelo uso e exploração econômica de imóvel rural, sendo vedado o enriquecimento sem causa decorrente da fruição do bem sem contraprestação ao proprietário.

O arrendatário que efetua pagamentos parciais reconhecendo tacitamente a dívida não pode posteriormente negá-la sem incorrer em
venire
contra
factum

proprium
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000389-21.2025.8.11.0030

NILSO BODANESE X GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilso
Bodanese
e
Rosenildes
Maria Pereira Soares em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança de arrendamento rural ajuizada por Gustavo Henrique
Scalabrin
, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 420.916,32, referente ao período de novembro de 2021 a setembro de 2024, acrescidos de encargos moratórios e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença reconheceu a validade da sub-rogação do autor nos direitos dos arrendadores originários, o inadimplemento incontroverso dos réus e a vedação ao enriquecimento sem causa decorrente da exploração econômica do imóvel sem contraprestação, destacando ainda o comportamento contraditório do réu Nilso
Bodanese
, que efetuou pagamentos parciais no início da relação antes de recusar o adimplemento das parcelas vincendas.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a suspensão do feito em razão de ação declaratória de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel pendente no Superior Tribunal de Justiça e a prescrição trienal das parcelas anteriores a abril de 2022, com fundamento no art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil.

No mérito, alegam que a ocupação foi legítima por ter sido amparada por decisões judiciais liminares, afastando qualquer obrigação de pagamento.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (SUSPENSÃO DO FEITO)

Eminentes Pares:

A pretensão suspensiva funda-se na existência da ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda do imóvel rural, atualmente pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que seu resultado interferiria diretamente no desfecho da presente demanda de cobrança.

O argumento não prospera por mais de uma razão.

Primeiramente, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, "a", do
CPC
, constitui medida de caráter excepcional, que exige a demonstração de nexo de dependência lógica direto e inequívoco entre as causas, de modo que o julgamento de uma interfira necessariamente no resultado da outra
, o que não se
verifica no caso concreto
, já que a
ação anulatória versa sobre direito real, discutindo a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, ao passo que a presente demanda tem por objeto o inadimplemento de obrigação contratual de natureza pessoal e patrimonial, decorrente do uso e exploração econômica da propriedade rural. São causas de natureza distinta, com pedidos e causas de pedir autônomos, que podem ser julgadas de forma independente sem que uma comprometa a lógica da outra.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais determinante, a ação anulatória invocada pelos apelantes já foi julgada improcedente em primeira instância, com reconhecimento expresso da regularidade de todos os atos questionados, incluindo o negócio jurídico que fundamenta a legitimidade do apelado.

O recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do
CPC
, de modo que a decisão de improcedência produz plenos efeitos enquanto não reformada.

Nesse cenário,
não há controvérsia juridicamente relevante e pendente de solução que justifique a paralisação do presente feito.

Este Tribunal já assentou, em precedente recente
,
que a prejudicialidade externa não se configura quando a ação anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, com reconhecimento da regularidade dos atos questionados, sendo insuficiente a mera discordância da parte com o resultado obtido para justificar a suspensão de outra demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PREJUDICIAL DE
MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

Sustentam os recorrentes que a pretensão de cobrança dos arrendamentos estaria sujeita ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, I, do
CC
, por equiparação do contrato de arrendamento rural ao contrato de locação, o que implicaria a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a abril de 2022
, mas a
tese não encontra amparo na interpretação do
ordenamento jurídico.

O contrato de arrendamento rural, disciplinado pelo Estatuto da Terra e regulamentado pelo Decreto nº 59.566/1966, possui disciplina legal própria e específica, que o distingue substancialmente da locação urbana regulada pelo Código Civil e pela Lei nº 8.245/1991.

Embora ambos os contratos envolvam a cessão onerosa do uso de bem imóvel, as especificidades do arrendamento rural
,
notadamente sua
vinculação à exploração econômica da terra, sua função social e sua regulamentação estatutária própria
,
afastam a aplicação automática das regras prescricionais previstas para os aluguéis urbanos.

No caso, a obrigação discutida nos autos decorre de contrato de arrendamento rural celebrado por escrito, com valor definido e base de cálculo estipulada, configurando dívida líquida constante de instrumento particular
e se
enquadra com precisão na regra do art. 206, §5º, I, do
CC
, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Tratando-se de norma mais específica em relação à situação concreta dos autos, deve prevalecer sobre a regra geral invocada pelos apelantes, em observância ao critério da especialidade.

Este entendimento é respaldado pela jurisprudência desta Corte, que tem reiteradamente aplicado o prazo quinquenal a cobranças fundadas em instrumentos particulares com obrigações líquidas e certas, bem como pelo
STJ
,
que
reafirmou que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Considerando que as parcelas cobradas na presente demanda vencem a partir de novembro de 2021 e que a ação foi ajuizada em abril de 2025, verifica-se que transcorreram menos de quatro anos entre o vencimento da primeira parcela inadimplida e o ajuizamento da demanda, período inferior ao prazo quinquenal aplicável. Não há, portanto, qualquer parcela prescrita a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
.

É como
voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o presente recurso de apelação foi interposto por Nilso
Bodanese
e
Rosenildes
Maria Pereira Soares em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança de arrendamento rural ajuizada por Gustavo Henrique
Scalabrin
, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 420.916,32, referente ao período de novembro de 2021
a setembro de 2024.

O apelado adquiriu imóvel rural de terceiros, sub-rogando-se nos contratos de arrendamento vigentes, e os apelantes, na condição de arrendatário e fiadora, deixaram de efetuar o pagamento dos valores devidos pelo uso e exploração econômica da propriedade.

Rejeitadas as preliminares de suspensão do feito e de prescrição, a controvérsia recursal remanescente cinge-se a definir se a ocupação do imóvel amparada por decisões liminares posteriormente revogadas tem o condão de afastar a obrigação de pagamento dos arrendamentos
devidos pelo período em que os apelantes exploraram economicamente a propriedade.

Entendo que a
controvérsia, assim delimitada, não comporta solução diversa daquela adotada pelo juízo de
origem
.

O argumento central dos apelantes é o de que a posse exercida com amparo em decisões judiciais liminares seria legítima e, por isso, afastaria qualquer obrigação de contraprestação pelo uso do imóvel. A premissa, contudo, não encontra respaldo na ordem jurídica.

As decisões liminares possuem natureza precária, sujeitas a revisão, modificação ou revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do
CPC
. Sua concessão não transforma a posse do beneficiário em posse justa e definitiva, tampouco tem o efeito de extinguir ou suspender obrigações contratualmente assumidas, que subsistem independentemente da situação possessória de fato. Ao contrário, a parte que obtém medida liminar e dela se beneficia assume o risco de responder pelos prejuízos causados à parte contrária caso sua pretensão seja ao final julgada improcedente, conforme expressamente previsto no art. 302 do
CPC
.

No caso concreto, as liminares invocadas pelos apelantes foram efetivamente revogadas no curso do processo, e a ação de manutenção de posse nº 1000162-36.2022.8.11.0030 foi julgada com reconhecimento expresso da posse
injusta
exercida pelo apelante Nilso
Bodanese
.

A revogação das liminares e o julgamento de mérito
desfavorável restabeleceram o estado anterior das coisas, tornando devida a contraprestação
por todo o período de ocupação, sem qualquer solução de continuidade.

Independentemente disso, é incontroverso nos autos que os apelantes exerceram a posse e exploraram economicamente o imóvel na atividade de pecuária extensiva durante todo o período cobrado, obtendo proveito financeiro à custa do patrimônio do apelado.

A exploração econômica de bem alheio sem a devida contraprestação
ao proprietário configura enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O que define o dever de pagar, neste caso, não é a qualificação jurídica da posse em determinado momento, mas a utilização de bem pertencente a outrem para fins econômicos com obtenção de frutos e proveitos, situação que impõe o dever de remuneração ao proprietário independentemente de qualquer outra circunstância.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, tendo reconhecido, em casos análogos, que a exploração de imóvel rural
com fundamento em negócio jurídico posteriormente declarado nulo configura enriquecimento sem causa e impõe o dever de indenizar pelo valor de mercado do arrendamento no período de ocupação. Se nem mesmo a aparência de legalidade decorrente de um contrato serve de escudo para afastar a obrigação de indenizar, com muito mais razão não o fará uma liminar cassada, que sequer chegou a constituir título definitivo em favor dos apelantes.

Acrescente-se que o próprio apelante Nilso
Bodanese
reconheceu tacitamente a legitimidade da relação contratual e a existência da dívida ao efetuar pagamentos parciais no início da relação com o novo proprietário, cessando-os apenas quando lhe foi conveniente
, o que
configura inequívoco comportamento contraditório, vedado pelo princípio da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, que impede a parte de adotar postura incompatível com seu comportamento anterior em prejuízo da contraparte. Tendo o apelante reconhecido a obrigação por meio de
atos concretos, não lhe é dado posteriormente negar sua existência sem ofensa à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Quanto à corré
Rosenildes
Maria Pereira Soares, sua responsabilidade solidária decorre de sua condição de fiadora e principal pagadora, com renúncia expressa ao benefício de ordem, o que autoriza o credor a exigir o cumprimento integral da obrigação diretamente dela, independentemente de prévia excussão dos bens do devedor principal, nos termos do art. 828, I, do Código Civil.

Nenhum fato impeditivo, modificativo ou
extintivo de sua responsabilidade foi demonstrado nos autos, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida
na origem
, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos moldes do art. 85, §11 do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026